Tribunal: TJSP
Processo: 2260469-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/ MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO – Cumprimento de sentença - Bloqueio em conta bancária sobre numerário proveniente de salário/aposentadoria e poupança – Excepcionalidade em razão da natureza do crédito exequendo – Inexistência de comprovação de comprometimento da subsistência da devedora - Decisão mantida – Recurso desprovido.